Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731810-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CORREIA CESAR AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cominatória de entregar e transferir imóvel sem débitos pendentes e a condenação ao pagamento de lucros cessantes entre a data do depósito do saldo devedor e a efetiva imissão de posse, no 0730559-50.2025.8.07.0001 (Id 241567880 dos autos de origem), ajuizada por MANOEL CORREIA CESAR em desfavor de COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA. Compulsando os autos de origem e os presentes autos, observa-se que ainda não houve a juntada da procuração da parte agravada. Ante o exposto, ao agravado para que regularize sua representação processual no prazo de 15 dias, sob pena de não ratificação da peça de contrarrazões apresentada (arts. 76, § 2o e 104, § 2o, do CPC) e o feito correr à sua revelia, independentemente de intimação (art. 76, § 1o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital